Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-04.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010508-04.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), JOEL MANOEL FERREIRA - CPF: 531.392.911-91 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MARIA JOSE ARINOS CAMPOS - CPF: 420.750.502-44 (EMBARGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), JOEL MANOEL FERREIRA - CPF: 531.392.911-91 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MARIA JOSE ARINOS CAMPOS - CPF: 420.750.502-44 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Alegação de omissão das construtoras sobre inadimplência prévia do comprador e lei nº 9.514/97. Inocorrência. Culpa exclusiva do vendedor pelo atraso na obra reconhecida. Alegação de contradição dos consumidores sobre danos morais. Inocorrência. Mero atraso que não gera dano moral presumido. Inclusão indevida em cadastros de inadimplentes não analisada em primeiro grau. Prequestionamento. Rejeição de ambos os recursos
.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se
de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (doravante "Embargantes/Construtoras") e o também por JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS (doravante "Embargantes/Consumidores"). Ambos os recursos foram interpostos contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação das Construtoras
, para afastar a condenação por danos morais, mantendo a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, além do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
: (
i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que a mora contratual adveio do comprador, e não da incorporadora, comprometendo a incidência dos
arts
. 26 e 27 da L. 9.514/1997; (
i
i
)
saber se houve contradição ao afastar a condenação por danos morais, mesmo diante de suposta falha na prestação do serviço e inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão quanto ao prazo contratual para entrega do imóvel, tendo o acórdão reconhecido expressamente o inadimplemento das rés após o término do prazo de tolerância.

4. A alegação de interrupção prévia do pagamento pelas autoras foi afastada, diante do reconhecimento judicial de que a mora decorreu da não entrega da infraestrutura prometida.

5. O afastamento da condenação por danos morais encontra-se alinhado à jurisprudência do STJ, segundo a qual o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização extrapatrimonial, salvo se demonstradas circunstâncias excepcionais.

6. A inclusão em cadastro de inadimplentes não foi objeto de análise na sentença nem de apelo, sendo incabível sua inovação em embargos de declaração.

7. Quanto ao prequestionamento, a decisão enfrentou adequadamente as matérias suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à causa da mora contratual não se verifica quando o acórdão examina expressamente o prazo de entrega e a responsabilidade pelo inadimplemento. 2. A exclusão da indenização por danos morais é legítima quando ausente demonstração de lesão extrapatrimonial específica e relevante. 3. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração. 4. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA,
e, ainda,
por JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS
contra
o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que,
à unanimidade,
deu parcial p
rovimento ao recurso de apelação interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
.

A
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Pedido de Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1010508-04.2020.8.11.0002), ajuizada contra
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

por MARIA JOSE ARINOS CAMPOS e JOEL MANOEL FERREIRA, julgou procedente o pedido para declarar: a) rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado entre as partes; b) condenar as empresas a restituírem aos autores os valores pagos pelo imóvel, no valor de R$ 25.704,54 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e condenar as empresas ainda, c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. A sentença, ainda, condenou as empresas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. n. 251253718).

O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação das rés/embargantes ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive em relação ao ônus sucumbencial, que ficará ao encargo exclusivo das rés/apelantes, eis que os autores/apelados decaíram de parte mínima de seu pedido (CPC, art. 86, parágrafo único).

A
s
embargante
s

CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
sustenta
m
que o acórdão foi omisso ao analisar que o prazo para a conclusão das obras ainda corria quando o adquirente (Embargado) interrompeu o pagamento das parcelas.

Aduz
em
que, apesar da mora prévia do comprador, o julgado concluiu pela existência de "culpa da
s
embargante
s
", sem enfrentar, de modo claro e sistemático, a ordem cronológica do inadimplemento, restando assim afastados os efeitos do artigo 26 e 27 da Lei n. 9.514/97.

Enfatiza
m
a necessidade de pronunciamento judicial sobre o tema para delimitar que a não caracterização do atraso na entrega do empreendimento, mas sim a incapacidade financeira dos embargados de promover a continuação do pagamento das prestações do contrato.

Defende
m
que o demonstrativo de pagamento (Id. 251253706) comprova que a parte embargada interrompeu os pagamentos do contrato em 13/03/2018.

Pede
m
, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

O
s
embargante
s

JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS
sustenta a existência de contradição no v. acórdão no tocante ao não reconhecimento dos danos morais sofridos.

Explicam
que, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, houve falha no serviço prestado pelas embargadas, gerando abalo psíquico que supera o mero dissabor, notadamente pela não entrega do imóvel e inclusão indevida dos nomes dos embargantes nos cadastros de inadimplentes.

Enfatiza
m
que a prova do dano moral é presumida, bastando a comprovação do fato que o causou, e que a indenização não exige comprovação de prejuízo.

Argumentam
que os problemas experimentados pelos embargantes, incluindo a restrição indevida do crédito, justificam a modificação do acórdão para fixar a indenização por danos morais.

Requer o prequestionamento dos artigos 5º, incisos V e X, da CF/88; artigos 6º, inciso II e VI, § 3º, inc. I e II, do art. 14, 39, inciso III, 42, 52, inciso II, e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90); artigos 186, 927, 944 do Código Civil; e artigo 373, inciso II, 499 do CPC.

Pede
m
, pois, o provimento dos embargos de declaração para que seja solucionada a contradição e o v. acórdão seja modificado para manter a condenação por danos morais em favor dos autores/embargantes.

Nas contrarrazões, JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS
refuta
m
os argumentos recursais e
pugnam

pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. nº
280619369
).

Por sua vez, IPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA ofertaram contraminuta vinculada ao Id. 281237874, pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Tratam-se
de dois recursos de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de Id. 277865891. O primeiro recurso foi interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (doravante “Embargantes/Construtoras”) e o segundo por JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS (doravante “Embargantes/Consumidores”).

O v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas Construtoras.

A decisão manteve a rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, a condenação das empresas a restituírem aos autores os valores pagos pelo imóvel (R$ 25.704,54 com juros e correção), bem como a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da condenação).

Contudo, o acórdão afastou a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, por entender que o mero descumprimento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não gera dano moral indenizável. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, com custas pelas apelantes
.

I. Dos Embargos de Declaração opostos por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

Os Embargantes/Construtoras sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar que o prazo para a conclusão das obras ainda corria quando o adquirente (Embargado) interrompeu o pagamento das parcelas.

Aduzem que o julgado concluiu pela existência de "culpa da embargante" sem enfrentar a ordem cronológica do inadimplemento, restando assim afastados os efeitos do artigo 26 e 27 da Lei n. 9.514/97.

Enfatizam a necessidade de pronunciamento judicial sobre o tema para delimitar que a não caracterização do atraso na entrega do empreendimento, mas sim a incapacidade financeira dos embargados de promover a continuação do pagamento das prestações do contrato. Defendem que o demonstrativo de pagamento (Id. 251253706) comprova que a parte embargada interrompeu os pagamentos do contrato em 13/03/2018.

Sem razão os Embargantes/Construtoras.

O v. acórdão foi claro ao analisar a questão do atraso na obra, salientando que o prazo contratual para a entrega, incluindo o período de tolerância de 180 dias, expirou em março de 2019, sem que as obras fossem concluídas.

O acórdão consignou que o descumprimento deste prazo configura inadimplemento contratual por parte das apelantes. Foi expressamente registrado que
"o pedido de rescisão não está fundado em desistência imotivada por parte dos adquirentes, muito menos em inadimplemento das parcelas do contrato,
(mas)
no atraso da entrega da infraestrutura do empreendimento compromissado à venda".

Ademais, o acórdão enfatizou a conduta de má-fé das apelantes ao tentar induzir o juízo a erro com a apresentação de alvará de Cuiabá para comprovar a conclusão da obra em Várzea Grande, configurando clara manobra processual
.

A questão da inaplicabilidade da Lei 9.514/97 foi amplamente debatida e fundamentada, consignando-se que tal legislação não se aplica em casos de rescisão por culpa do vendedor, mas sim quando a rescisão decorre do inadimplemento do comprador, o que não é o caso dos autos
.

Dessa forma, o v. acórdão abordou de forma exaustiva a questão do inadimplemento contratual por parte das Construtoras, destacando o atraso na entrega das obras e afastando a tese de inadimplência dos consumidores como causa da rescisão. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria já decidida.

II. Dos Embargos de Declaração opostos por JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS

Os Embargantes/Consumidores aduzem contradição no acórdão no tocante ao não reconhecimento dos danos morais sofridos, sustentando que houve falha no serviço prestado pelas embargadas, gerando abalo psíquico que supera o mero dissabor, notadamente pela não entrega do imóvel e inclusão indevida dos nomes dos embargantes nos cadastros de inadimplentes.

Argumentam que a prova do dano moral é presumida e que a indenização não exige comprovação de prejuízo.

Requerem o prequestionamento de diversos artigos da Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil.

Os Embargantes/Consumidores, na verdade, buscam a rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

O v. acórdão foi claro e expresso ao afastar a condenação por danos morais, fundamentando que "o mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador"
.

O acórdão está em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
"não há falar em presunção de danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, pois, em regra, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana"
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019,
DJe
27/9/2019). 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 3 (três) anos e ainda não há notícias da entrega do imóvel. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo -
AgInt
no
AREsp
n. 2.143.077/RJ, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

A questão da inclusão indevida dos nomes dos embargantes nos cadastros de inadimplentes não foi objeto de análise na apelação, pois a sentença de primeiro grau não se pronunciou sobre isso e os apelados (ora Embargantes/Consumidores) não apresentaram recurso de apelação para suscitar a questão. Assim, não há que se falar em contradição do acórdão em relação a este ponto, pois a matéria não foi objeto de discussão e decisão anterior. Os embargos de declaração não podem inovar, mas sim sanar vícios de decisão já proferida.

Quanto ao prequestionamento, é desnecessário que o julgado se manifeste expressamente sobre todos os artigos de lei mencionados pelas partes, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada. O acórdão analisou amplamente as questões pertinentes, de modo que a finalidade de prequestionamento resta atingida para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR ambos os recursos de Embargos de Declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025